Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UNIDADE COMPARTILHADA. MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO/COTA. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA SOLVIDA. IMPERATIVO LEGAL. DECOTE DA TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. DISPOSIÇÃO DESTINADA A COMPENSAR O USO OU DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. COMPREENSÃO DA PENA E DAS PERDAS DERIVADAS DO INADIMPLEMENTO. CUMULAÇÃO SEM PROVA DE QUE AS PERDAS E DANOS SUPLANTAM A COMPENSAÇÃO ASSEGURADA (CC, ART. 416, PARÁGRAFO ÚNICO). INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA IMOTIVADA. MONTANTE A SER REPETIDO. ABATIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE. ÔNUS DO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE ASSUMIDA. ACESSÓRIO OBJETO DE AVENÇAMENTO AUTÔNOMO E FIXAÇÃO DESTACADA DO PREÇO DO IMÓVEL NEGOCIADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À MULTIPROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.358-B DO CC/02. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. FIXAÇÃO PELA SENTENÇA. DECOTE DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão de direito não legitima a imprecação de vício de contradição ao julgado que não atendera as expectativas da parte, até porque não pode ser manejado como forma de imprecar os mesmos vícios ao decisório que com ele não se alinha, e, ademais, conquanto recomendável que haja interpretação e aplicação do direito material de forma uniforme pelos órgãos julgadores integrantes dum mesmo tribunal, prestigiando-se a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via apropriada, não podendo a via declaratória ser manejada com esse desiderato, nomeadamente quando a posição do julgador se mantém coerente defronte as mesmas questões de direito.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.